Tribunal: TJDFT
Processo: 0711688-92.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 55 DA LEI 9.099. AUSÊNCIA DE RECORRENTE VENCIDO E DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. CUSTAS RECOLHIDAS PELA PARTE RECORRENTE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargantes autores se insurgiram quanto ao parcial provimento de seu recurso inominado, sob a alegação de que é necessária a fixação dos ônus sucumbenciais para condenar o réu ao pagamento de custas e da integralidade dos honorários advocatícios.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo.
3. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida.
4. As regras estabelecidas no Código de Processo Civil somente se aplicam aos Juizados Especiais quando a norma especial não dispuser a respeito da matéria. No caso, a Lei 9.099/95 possui regramento próprio no tocante aos honorários de sucumbência. Conforme previsto no artigo 55 da Lei 9.099/95, em “segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa".
5. No caso, não houve recorrente vencido e como não há previsão legal para condenação do recorrido a pagamento de honorários, não se constata qualquer omissão. Quanto as custas, esclareço que seu recolhimento cabe ao recorrente, sob pena de deserção.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
7. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.